Tribunal: TJPA
Processo: 0800693-57.2018.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8884 - Do Juiz
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0800693-57.2018.8.14.0000

EXCIPIENTE: DIODELLES DA SILVA CARDOSO

EXCEPTO: MANOELA DE ASSIS SOUSA MAGALHAES

EXCEPTO: CRISTIANO MAGALHAES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0800693-57.2018.8.14.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

EMBARGANTE:
DIODELLES DA SILVA CARDOSO

ADVOGADO:
MANOELA DE ASSIS SOUSA MAGALHÃES – OAB/PA 20784

EMBARGADO:
CRISTIANO MAGALHÃES GOMES

ADVOGADO:
FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA 23230-A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DEMANDA. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, por meio da Turma Julgadora, Desª MARIA DO CÉO MACIEL OUTINHO - Relatora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS PRESENTES EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA RELATORA

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº:
0800693-57.2018.8.14.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

EMBARGANTE:
DIODELLES DA SILVA CARDOSO

ADVOGADO:
MANOELA DE ASSIS SOUSA MAGALHÃES – OAB/PA 20784

EMBARGADO:
CRISTIANO MAGALHÃES GOMES

ADVOGADO:
FELIPE JALES RODRIGUES – OAB/PA 23230-A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

DIODELLES DA SILVA CARDOSO
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. 4586257)
em face do Acórdão (Id. 4518572), que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno oposto em desfavor de
CRISTIANO MAGALHÃES GOMES
,
mantendo a decisão monocrática (Id. 3413713), que rejeitou a exceção de suspeição.

Em suas razões (Id. 4586257)
, sustentam que o acórdão padece de
omissão
quanto a ausência de manifestação expressa acerca da arguição de violação dos artigos 7, 453 e 139, todos do CPC;
obscuridade
, pois seria desprovido do verbete, que conteria os dados relevantes da decisão proferida, e o dispositivo, que seria a regia resultante do julgamento no caso concreto, indicando se o voto foi acompanhado à unanimidade ou por maioria dos membros do Tribunal Pleno, da Câmara ou Turma correspondente. Acrescenta que ainda estaria acoimado de
contradição
, pois ignorou o parecer do Ministério Público favorável à exceção de suspeição e seus fundamentos.

Outrossim, tencionam o acolhimento dos presentes aclaratórios, com o intuito de que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, no sentido de sanar os vícios apontados e, por conseguinte, que seja acolhida a exceção de suspeição.

Contrarrazões apresentada em

Id. 4626803.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Pois bem, primeiramente, mister esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição ou obscuridade,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro insubsistente a tese de omissão
, pois não se faz presente a
violação ao contraditório e à ampla defesa alegada pela
violação dos artigos 7, 453 e 139, todos do CPC
, eis que a decisão embargada, bem como a decisão que rejeitou a exceção de suspeição se baseiam nos elementos constantes dos autos, bem como entendo que as alegações tidas como novas pelo recorrente se tratam tão somente de elementos já apreciados e enfrentados.

Quanto a alegação de
obscuridade também entendo improcedente,
pois
ao rev
é
s do que sustentado pela parte embargante, n
ã
o h
á
como concluir que a decis
ã
o de Id.
4518572
foi proferida monocraticamente, pois al
é
m de o seu julgamento na Se
çã
o de Direito Privado
ter sido anunciado atrav
é
s do documento de Id. 4467466, a sua estrutura
é
composta de ementa, relat
ó
rio e voto, caracter
í
sticas inequ
í
vocas de decis
ã
o colegiada.

No que concerne ao qu
ó
rum
–
se un
â
nime ou por maioria
–
melhor sorte n
ã
o socorre tamb
é
m a parte, pois
é
poss
í
vel deduzir, logicamente, por exclus
ã
o, que se n
ã
o houve amplia
çã
o de colegiado, conforme determina o art. 942 do CPC,
é
porque a decis
ã
o foi un
â
nime, sen
ã
o vejamos:

Art. 942. Quando o resultado da apela
çã
o for n
ã
o un
â
nime, o julgamento ter
á
prosseguimento em sess
ã
o a ser designada com a presen
ç
a de outros julgadores, que ser
ã
o convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em n
ú
mero suficiente para garantir a possibilidade de invers
ã
o do resultado inicial, assegurado
à
s partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas raz
õ
es perante os novos julgadores.

§
1
º
Sendo poss
í
vel, o prosseguimento do julgamento dar-se-
á
na mesma sess
ã
o, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o
ó
rg
ã
o colegiado.

§
2
º
Os julgadores que j
á
tiverem votado poder
ã
o rever seus votos por ocasi
ã
o do prosseguimento do julgamento.

§
3
º
A t
é
cnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento n
ã
o un
â
nime proferido em:

I - a
çã
o rescis
ó
ria, quando o resultado for a rescis
ã
o da senten
ç
a, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em
ó
rg
ã
o de maior composi
çã
o previsto no regimento interno;

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decis
ã
o que julgar parcialmente o m
é
rito.

§
4
º
N
ã
o se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I - do incidente de assun
çã
o de compet
ê
ncia e ao de resolu
çã
o de demandas repetitivas;

II - da remessa necess
á
ria;

III - n
ã
o un
â
nime proferido, nos tribunais, pelo plen
á
rio ou pela corte especial.

Relativamente
à
aus
ê
ncia do nome dos componentes da turma julgadora, al
é
m de n
ã
o haver qualquer exig
ê
ncia legal a respeito da obrigatoriedade de serem mencionados no julgado,
é
informa
çã
o que pode facilmente ser obtida junto
à
Unidade de Processamento Judicial
–
UPJ.

Portanto, n
ã
o h
á
qualquer obscuridade quanto a formalidade a ser sanado no ac
ó
rd
ã
o de Id. 4518572, pelo contr
á
rio, encontra-se em total conformidade com o teor que ora merece transcri
çã
o:

Art. 204
. Ac
ó
rd
ã
o
é
o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.

Art. 205
. Os despachos, as decis
õ
es, as senten
ç
as e os ac
ó
rd
ã
os ser
ã
o redigidos, datados e assinados pelos ju
í
zes.

§
1
º
Quando os pronunciamentos previstos no caput forem proferidos oralmente, o servidor os documentar
á
, submetendo-os aos ju
í
zes para revis
ã
o e assinatura.

§
2
º
A assinatura dos ju
í
zes, em todos os graus de jurisdi
çã
o, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei.

§
3
º
Os despachos, as decis
õ
es interlocut
ó
rias, o dispositivo das senten
ç
as e a ementa dos ac
ó
rd
ã
os ser
ã
o publicados no Di
á
rio de Justi
ç
a Eletr
ô
nico.

No que concerne à contradição alegada
, melhor sorte não socorre a parte embargante,
porquanto o parecer do Minist
é
rio P
ú
blico constitui pe
ç
a puramente opinativa, sem qualquer carga vinculativa, de modo que o julgador n
ã
o
é
obrigado a acolher ou at
é
mesmo se manifestar expressamente sobre as teses nela explicitadas.

Vale destacar que tal parecer n
ã
o possui cunho decis
ó
rio e n
ã
o vincula a decis
ã
o judicial, sob pena de se ver afrontado o princ
í
pio da livre convic
çã
o judicial. A proposito sito as palavras do Ministro Felix Ficher acerca do tema:

Manifesta
çã
o do Minist
é
rio P
ú
blico, traduzida em parecer,
é
pe
ç
a de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou car
á
ter vinculante ao
ó
rg
ã
o julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conte
ú
do. (AgRg nos Edel no AREsp 809.380/AC, Relator Felix Ficher, quinta turma, DJe 26/10/2016)

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém, 10 de dezembro

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 11/02/2022